Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. JUSTIÇA FEDERAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FIXAÇÃO DE TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. EFICÁCIA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE GUARDA E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Na hipótese de obrigação solidária passiva divisível, não é obrigatória a formação de litisconsórcio necessário entre os devedores, conforme inteligência dos artigos 114 e seguintes do CPC, razão pela qual é direito do credor exigir o adimplemento integral de qualquer dos devedores (art. 275, CC).
2. Promovida a liquidação da sentença coletiva, proferida pela Justiça Federal, exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil S/A, compete à Justiça Comum o processamento do incidente processual.
3. Após a fixação da tese no bojo do julgamento do RE 1.101.937/SP, representativo do tema 1075, não subsistem quaisquer dúvidas acerca da possibilidade de prosseguimento das ações e dos incidentes processuais que discutem o mesmo tema.
4. A Resolução BACEN no. 913/1984 impõe aos bancos o dever de guarda e fornecimento dos documentos relativos aos contratos firmados com seus clientes até o prazo prescricional a eles atinentes, sendo razoável incumbir, à entidade bancária ré, a exibição e juntada dos documentos necessários para a elaboração do cálculo dos valores a devolver, à luz do art. 373, § 1o, CPC
5. Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.